Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES INTEGRANTES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES. NULIDADE. ARGUIÇÃO. DESCOMPASSO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISPOSTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTEÚDO EXIGIDO PREVISTO NO EDITAL QUE REGE O CERTAME. ADEQUAÇÃO AO CONTÉUDO PROGRAMÁTICO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. INCURSÃO PELO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. POSTULAÇÃO NO PRÓPRIO RECURSO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença mediante postulação formulada no ambiente instrumental do próprio recurso apelatório
2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora.
3. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a avaliação que lhe fora atribuída.
4. A imputação de falha na correção de questões inseridas em prova objetiva integrante de etapa avaliativa de concurso público, não derivando de efetiva demonstração de desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, mas sobejando, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de substrato material o aduzido pelo concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos às questões arrostadas e de probabilidade o direito que invocara de obter a pontuação correspondente e prosseguir no certame, inviabilizando a reforma da sentença arrostada com essa formatação.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.